Tribunal: STF
Processo: Rcl 89174
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cristiano Cliter Canova e outros alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos de ação indenizatória (Processo n. 0818083-86.2021.8.12.0001), inobservado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.292.

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

O acórdão impugnado já foi objeto de apreciação por este Tribunal nos autos do ARE 1.573.687/MS, de minha Relatoria, oportunidade em que a Segunda Turma manteve a decisão de desprovimento do recurso, conforme certidão de julgamento da Sessão Virtual expedida em 22/12/2025.

É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo” (Rcl 47.639 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/08/2021).

No mesmo sentido, cito: Rcl 84.085 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe de 18/12/2025; Rcl 85.310 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 19/11/2025; Rcl 80.998 ED-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 29/09/2025; Rcl 53.136 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022; e Rcl 42.115 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 01/10/2020.

No caso dos autos, embora apontem como ato reclamado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, os autores pretendem, por via oblíqua, a reforma de decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da controvérsia de origem, cujo resultado somente pode ser desafiado pela interposição dos recursos adequados.

Não se admite, portanto, o manejo da via estreita da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de burla aos preceitos do regime jurídico-processual vigente, sendo “inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal” (Rcl 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019).

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente